Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700041-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EAST SIDE RESIDENCE I AGRAVADO: JANAINA BONFIM DOS SANTOS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Condomínio East Side Residence I contra a decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível (cumprimento de sentença 0716615-93.2021), prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à execução apresentada pelo executado em ID 144984494, na qual alega que o cumprimento da obrigação de fazer se mostra inexequível em razão da não comercialização de piso emborrachado, com vedação acústica que possua ao menos 15cm de espessura. A exequente apresentou resposta em ID 145810147. É o quanto basta relatar. DECIDO. Com efeito, o executado alegou que o piso emborrachado citado no dispositivo da sentença não é fabricado ou comercializado, pois os pisos emborrachados são fabricados com espessuras medidas em milímetros e não em centímetros, tendo apresentado a proposta de preço de ID 144991728 e o orçamento de ID 144991730, os quais conferem verossimilhança às suas alegações, e não foram impugnados de forma específica pela exequente. Ademais, merece registro que a parte credora em sua manifestação (ID 145810147) meramente requereu que sejam desprezadas as alegações do executado, porém sequer apresentou contraprova acerca de eventual existência do piso emborrachado com a espessura pugnada da exordial. Além disso, os pleitos formulados pela exequente nas alíneas “b” e “c” de ID 145810147 não devem ser conhecidos, tendo em vista o exaurimento da fase de conhecimento, com a prolação da sentença/acórdão de ID 118883579 e ID 141075161, que transitou em julgado em 27/10/2022 (ID 141075168), e porque tais requerimentos não foram objetos dos pedidos iniciais, e por isso não há que se imputar responsabilidade ao réu por obrigação não fixada na sentença. Por outro lado, deve o condomínio réu responder pelas perdas e danos, porquanto não demonstrou ter adotado (o que lhe era possível fazer) providências a fim de promover o adequado isolamento acústico do local, não se desincumbindo assim a contento do ônus probatório que lhe incumbia. Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação. Intimem-se. Em razão do inadimplemento da obrigação de fazer fixada na sentença (“a suspender, até a instalação de piso emborrachado, as atividades na área de churrasqueira/espaço gourmet, bem como instalar piso emborrachado, com vedação acústica, que tenha no mínimo 15cm de espessura no terraço do edifício em questão (espaço gourmet/área de churrasqueira)”), corroborada pela impossibilidade de efetivação da tutela específica, alternativa não resta senão sua conversão em perdas e danos, o que faço pelo VALOR máximo da multa diária, R$ 10.000,00. INTIME-SE a parte devedora para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Transcorrido in albis o prazo, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização da dívida quanto à obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados no acórdão de ID 141075161 (com incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC), à qual deve ser somada a quantia de R$ 10.000,00, em virtude da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Após o retorno, determino, nos termos dos artigos 835, I c/c art. 854 ambos do CPC, a indisponibilidade de ativos financeiros da ré até o limite da dívida, devendo haver cancelamento do excesso, se o caso (art. 854, §1o do CPC). Informa a parte agravante que, em razão da não comercialização do específico piso indicado na sentença, resulta impossibilitado o cumprimento da obrigação, sem que para isso tenha contribuído com dolo ou culpa. Alega que, nos termos do art. 248 do Código Civil, se a prestação do fato se tornar impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Assevera que [...] embora o douto juízo de primeira instância tenha reconhecido a impossibilidade do cumprimento da obrigação, este entendeu por converter a obrigação em perdas e danos, sob a justificativa de que a parte agravante “não demonstrou ter adotado (o que lhe era possível fazer) providências a fim de promover o adequado isolamento acústico do local, não se desincumbindo assim a contento do ônus probatório que lhe incumbia”. Como se observa, o douto magistrado criou uma nova obrigação ao Agravante sem que tal obrigação estivesse disposta na sentença ou no acórdão que transitou em julgado [...]. Alega que não pode responder “pela falta de atenção ou incompetência da parte agravada ao não verificar a existência do produto em que se funda o pedido principal da demanda distribuída”, sendo que “impor ao Agravante a obrigação de indenizar por perdas e danos em razão de um equívoco da parte agravada seria o mesmo que promover o seu enriquecimento ilícito, fazendo com que se beneficie da própria torpeza, o que jamais poderá ser tolerado pelo judiciário pátrio”. Aduz, ainda, que “[...] o acórdão executado não apresenta qualquer obrigação alternativa diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sendo indevido imputar ao Agravante a obrigação de adotar providências alternativas a solução da contenda (...) Nesse sentido, não pode o magistrado esperar que a parte devedora adote providências a fim de promover o adequado isolamento acústico do local e, sendo a expectativa frustrada, imputar ao devedor a obrigação de reparar as perdas e danos [...]. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “[...] a manter o reconhecimento da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer sem que o devedor tenha concorrido com culpa, bem como para declarar resolvida a obrigação sem que esta seja convertida em perdas e danos, nos moldes do que dispõe o art. 248, CC [...]”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). A questão controvertida gravitaria em torno da impossibilidade de cumprimento da obrigação e a culpa (ou não) da parte agravante pelo inadimplemento da obrigação de fazer. A matéria já teria sido analisada por ocasião do julgamento do recurso da parte ora embargante por este colegiado. Transcreve-se o seguinte excerto do acórdão n. 1620351 (realce aplicado): L. Por fim, em relação à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (...) CONDENAR o RÉU a suspender, até a instalação de piso emborrachado, as atividades na área de churrasqueira/espaço gourmet, bem como instalar piso emborrachado, com vedação acústica, que tenha no mínimo 15cm de espessura no terraço do edifício em questão (espaço gourmet/área de churrasqueira), caso ainda não o tenha feito, sob pena de fixação de multa diária, a qual desde já arbitro em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração; (...), realço que a parte recorrente/requerida não teria impugnado ao tempo da contestação esses específicos itens da obrigação de fazer pleiteada na petição inicial, a qual estaria amparada em sugestão (dado) do parecer técnico apresentado pela demandante. M. Logo, não se permite o conhecimento das evidências catalogadas pelas partes - ambas acompanhadas dos respectivos causídicos - ao tempo da interposição do recurso inominado e contrarrazões (preclusão consumativa), a par de não se tratar de fato novo. N. Por conseguinte, a impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quanto à espessura do material emborrachado, que segundo a parte recorrente “não existiria no mercado”, poderá ser analisada e comprovada na fase de cumprimento de sentença, quando então poderá o douto julgador adotar a medida que vier a se mostrar mais equilibrada à composição dos interesses do condômino e do condomínio, para que se possa permitir, respectivamente, o pleno usufruto do sossego e do espaço de lazer. Nessa linha de raciocínio, ainda que se mantivesse a conclusão jurídica de conversão em perdas e danos, a providência não conferiria efetividade à decisão de mérito, uma vez que persistiria a situação de fato que deu causa à presente demanda (ruídos no apartamento da agravada, em razão da falta de vedação acústica do “espaço gourmet”). Imperiosa, pois, a detida análise da documentação apresentada de parte a parte, além do estabelecimento do efetivo contraditório, para a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, sem prejuízo da adoção de outras medidas, a critério do douto juízo sentenciante (inclusive eventual tentativa de composição), à obtenção do resultado prático equivalente, para somente então se concluir pelo cabimento (ou não) da conversão da obrigação em perdas e danos. Desse modo, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão somente no que refere à exigibilidade da quantia referente à conversão em perdas e danos. Comunique-se e solicitem-se informações ao douto Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito